Tribunal: TJBA
Processo: 8007099-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007099-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TANIA REGINA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação no valor de R$ 915,09, referente ao contrato de cartão de crédito nº 005090263910000. A autora sustentou desconhecer a origem do débito. A sentença concluiu pela regularidade da contratação e legitimidade da inscrição restritiva, ante a comprovação documental da avença e do inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a sentença merece reforma, considerando-se: (i) a suficiência probatória da relação contratual; (ii) a regularidade da negativação; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) os efeitos da preclusão processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os documentos da apelada, operando-se preclusão temporal pela ausência de réplica. A apelada demonstrou, mediante proposta assinada, faturas e documentos pessoais, a existência de vínculo contratual válido e utilização do cartão ao longo de período superior a doze meses. A inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito diante do inadimplemento comprovado, inexistindo conduta antijurídica. A ausência de ilicitude e a existência de múltiplas outras restrições creditícias preexistentes afastam o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação em honorários recursais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007099-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante TANIA REGINA SILVA DOS SANTOS e como apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.